Tribunal: CARF
Processo: 13907.000159/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.000159/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.940 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
AMAURI FORNAZIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-
CALENDÁRIO
DE
2006.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2007 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.
PROCESSO
JUDICIAL
-
JUROS
DE
MORA
-
PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas indenizatórias reconhecidas em decisão judicial, por se
assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do
STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente, bem como excluir destes
valores a incidência dos juros de mora.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000159/2009-17
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000159/2009-17

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo da Notificação de Lançamento de fls. 66 a 71, resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual - DAA correspondente ao exercício de 2007, ano-
calendário 2006, que exige R$ 8.747,68 de Imposto de Renda suplementar, R$ 6.560,76
de multa de ofício e R$ 1.852,75 de juros de mora, mais R$ 1.590,98 de Imposto de
Renda, R$ 318,19 de multa de mora e R$ 336,96 de juros de mora, em virtude de
omissão de rendimentos e glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte
- IRRF.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 67 a 69, o
rendimento omitido, apurado pela fiscalização, foi recebido na RT 00547/2002 e
corresponde ao valor total retirado pelo contribuinte (reclamante), no montante de R$
118.125,00, mais R$ 22.455,66 de Imposto de Renda recolhido mediante Darf.
3. Cientificado do lançamento, o contribuinte ingressou com a Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL de fl. 5, a qual foi indeferida. Diante desse fato, o
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1 a 4, em 14/04/09, protocolada
tempestivamente segundo a unidade de origem, fl. 75, alegando, em síntese, que:
a) “algumas verbas recebidas através da ação trabalhista pelo requerente são Isentas e
outras são Sujeitas a Tributação Exclusiva, não podendo, tais verbas, serem oferecidas a
tributação na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do requerente.”;
b) Foi “apurado [pela fiscalização] dedução incorreta de IRRF da ação trabalhista.
Mesmo que fossem efetuados a deflação dos valores recolhidos a titulo de IRRF, conf.
demonstrado na Notificação, o IRRF não seria de R$ 22.455,66 cf. apresentado na
Notificação, pois consta nos autos na "Conta de Liquidação Trabalhista" (anexo II) e
demonstrativo de Imposto de Renda Retido na Fonte (anexo III) calculados por perito e
homologados pelo Juiz o montante de R$ 32.626,43, devidos pelo reclamado na ação, a
titulo de IRRF.”;
c) “O valor pago ao escritório de advocacia Élson Lemucche Tazawa & Advogados
Associados, CNPJ 05.930.258/0001-00, já foi retida pela executada, descontado do
requerente, cf. discriminado no Acordo Entre as Partes referente autos n° RT
00547/2002 (anexo I) no valor de R$ 45.000,00 e por estar incluído nas verbas
discriminadas no parágrafo terceiro que totalizam R$ 180.000,00 foi deduzido dos
rendimentos tributáveis informados na Declaração IRPF do requerente Exercício 2007,
Ano Calendário 2006, que seguindo as próprias orientações e normas de procedimento
da SRFB, foi proporcionalizado ao total das verbas recebidas.”
d) o total recebido na ação trabalhista corresponde a R$ 180.000,00 e é composto dos
seguintes rendimentos:
Rendimentos tributáveis – R$ 108.307,25 (61,17%)
Rendimentos com tributação exclusiva na fonte – R$ 28.620,98 (15,90%)
Rendimentos Isentos- R$ 43.071,77 (23,93%)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000159/2009-17

e) “A última parcela recebida da reclamada pelo requerente, conforme consta no
"Acordo Entre as Partes" (anexo I) apesar de ter sido somente em 2007, foi incluída
integralmente pelo requerente nos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica e informado como valores a receber no ano seguinte na coluna de Bens e
Direitos na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física Ex. 2007, Ano-Calendário
2006, para não levar vantagem sobre os valores da arrecadação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, muito pelo contrario, ainda aumenta o valor de Imposto Devido na
declaração do requerente.”
4. Diante dessas considerações, requer o Impugnante a análise da SRL apresentada e o
deferimento da restituição originalmente pleiteada.
5. É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
b) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre os valores recebidos em virtude de ação trabalhista movida
pelo contribuinte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo em parte e que adoto:
6. Segundo defesa apresentada, na apuração dos rendimentos tributáveis recebidos na
ação trabalhista a fiscalização não teria descontado os rendimentos isentos e os
rendimentos sujeitos a tributação exclusiva na fonte.
7. Em que pese os argumentos da defesa, compulsando os autos, constata-se que o
Impugnante não apresentou o cálculo pericial homologado pela justiça, mas apenas
planilhas de cálculo extraídas dos autos da RT sem indicação de que tenham sido
homologadas.
8. A única homologação constante nos autos diz respeito ao acordo feito entre as partes
(impugnante e fonte pagadora) de fls. 7 e 8, no qual as verbas recebidas não foram
discriminadas. Cabe acrescentar que o rendimento apurado pela fiscalização confere
com os valores consignados no presente acordo (R$ 16.875,00 x 7 = R$ 118.125,00).
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000159/2009-17

9. Consta nos autos, também, a homologação de fl. 59, porém, esta, além de ser anterior
à homologação citada acima, não indica quais cálculos teriam sido homologados, razão
pela qual deve ser considerado apenas o acordo homologado.
10. Pois bem, segundo disposto no art. 28, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003 (repetida na
resposta à questão 211 do Perguntas e Respostas do IRPF do exercício 2007, ano-
calendário 2006 - RENDIMENTOS PAGOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO
JUDICIAL), quando não é indicada a natureza jurídica das parcelas integrantes do
acordo homologado, o Imposto de Renda incidirá sobre o total recebido:
Art. 28 (...)
(...)
§ 2o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas objeto de
acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarretará a incidência do imposto
de renda na fonte sobre o valor total da avença.
11. Portando, diante desse quadro, concluímos pela manutenção dos valores conforme
considerados pela fiscalização.
Conclusão
12. Isso posto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo-se o
crédito tributário exigido.
Denny Medeiros da Silveira
Relator – AFRFB
Em que pesem os argumentos acima transcritos, discordo dos seguintes itens:
Dos valores percebidos a título de RRA
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
De acordo com o inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do
entendimento esposado no RE 614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral,
reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre
RRA. Ou seja, o cálculo deverá observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o
rendimento recebido acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000159/2009-17

Do Juros de Mora Incidente sobre o Rendimento Recebido Acumuladamente
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas
verbas têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício
previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000159/2009-17

Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de complementação de aposentadoria.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente, bem como excluir destes valores a incidência dos juros
de mora.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 278
DF CARF MF
Original